Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711578-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EWERTON LOPES e outra (autores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de reintegração de posse no 0701549-20.2023.8.07.0004 ajuizada pelos ora agravantes, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 151403606 dos autos originais): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovantes de renda dos autores - IDs 150418401 e 150418402 - evidenciando renda superior a 25 mil reais mensais-, infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC)”. Em suas razões recursais (ID 45158794), informam que não possuem condições de pagar as despesas processuais. Alegam que estão endividados. Descrevem os diversos empréstimos contraídos. Argumentam que sobra a quantia líquida de R$ 2.460,42 para o primeiro agravante e R$ 1.391,08 para a segunda agravante. Discorrem sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postulam o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, verifico que embora os agravantes tenham rendimentos brutos elevados, os rendimentos líquidos auferidos são módicos, em virtude dos diversos empréstimos e descontos efetuados no contracheque. O primeiro agravante aufere renda líquida no valor de R$ 4.613,92, conforme contracheque de ID 150418401, autos originários. Já a segunda agravante aufere renda líquida no valor de R$ 3.365,45, conforme contracheque de ID 150418402, autos originários. Os agravantes comprovaram, ainda, que possuem outras dívidas descontadas em conta corrente (ID 148868989 – pág 1-2). Pondera-se que a renda dos agravantes não é alta, uma vez que auferem rendimentos líquidos inferiores a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora aos agravantes diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela recursal para conceder aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora